Tribunal: STF
Processo: Rcl 52431
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juscelino Correia Bifon opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender inobservada a orientação firmada nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 6021 e 5867.



    Em suas razões, o embargante aponta omissão na decisão embargada quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária.



    Afirma, ainda, que não houve manifestação acerca da necessidade de aplicação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, cujo teor preconiza que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    Requer sejam sanadas as omissões apontadas. 



    É o relatório. 



 



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo assistir razão à parte recorrente quanto ao vício de omissão relativo ao pedido de justiça gratuita.



    Em face das informações trazidas, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil. 



    Cumpre salientar que, nos parágrafos 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, consta que o deferimento da gratuidade não implica no afastamento da responsabilidade pelas despesas processuais, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Lado outro, no que toca à necessidade de observância do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, consta da decisão embargada que, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867, foi definido que: “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    No ato ora embargado, ficou claro que “o caso se enquadra no disposto do item 9 do paradigma invocado, tendo em vista que, quanto à correção monetária houve a simples determinação de seguir os critérios legais”.



    Não há, portanto, omissão quanto à observância da coisa julgada. 



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para deferir a gratuidade da Justiça.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente